Tribunal: TJES
Processo: 0001154-09.2016.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001154-09.2016.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSA HELENA DE OLIVEIRA FERREIRA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE PIUMA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍCIA. ATIVIDADE NÃO INSALUBRE. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO. REVISÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. APELO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
À luz do laudo pericial taxativo,

inexiste para a Autora o direito ao recebimento do adicional de insalubridade em seu grau máximo, como requerido.

II.

Para além do fato de que a manutenção do percentual até então pago, não compor a pretensão inicial, resta claro que tal medida está a vedar que a Administração Municipal, no exercício lídimo do poder de revisão de seus próprios atos, reavalie a especial condição do servidor e seu direito ao benefício, à luz da legalidade à qual se vincula.

III.
Apelo da Autora conhecido e improvido. Apelo do Município conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos apelos, negando provimento ao recurso da Autora e provendo o recurso da Municipalidade, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001154-09.2016.8.08.0062

APELANTE: ROSA HELENA DE OLIVEIRA FERREIRA

A
PELADO: MUNICÍPIO DE PIÚMA

JUIZ DE DIREITO: DR
A
.
SERENUZA MARQUES CHAMON

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ROSA HELENA DE OLIVEIRA FERREIRA
face a sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais, destinados a condenar o
MUNICÍPIO DE
PIÚMA
ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo.

Em suas razões recursais, sustenta a Apelante fazer jus ao adicional de insalubridade, afirmando exercer a função de trabalhador braçal junto a Municipalidade, desenvolvendo as seguintes atividades: a) fazer campina; b) Recolher e juntar a areia; c) varrer as ruas tirando a areia. Aduz receber o adicional em 20%, tendo direito a recebê-lo em seu grau máximo ante as atividades desenvolvidas. Afirma que houve julgamento antecipado da lide, não permitindo à Apelante exaurir todos os meios de prova, configurando o cerceamento de defesa.

Apela também, o Município dizendo merecer reforma a sentença que reconhece a inexistência de insalubridade, mas mantém o pagamento do adicional.

Em suas contrarrazões pugna o Município pelo não provimento do recurso da Autora, conforme prova pericial.

Já a Autora em contrarrazões afirma a inovação recursal do Município, pugnando pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

Começando pelo Apelo da parte Autora, de plano deixo assente que sua irresignação não comporta provimento.

Primeiramente não há margem a se falar em julgamento antecipado, tendo o Magistrado oportunizado a especificação de provas pelas partes, sendo requerida, por ambas, a prova pericial, o que restou deferido.

Produzido o laudo respectivo, este restou taxativo quanto a ausência de atividades insalubres desenvolvidas pela Autora.

Ao manifestar-se sobre o laudo, requereu a Autora esclarecimentos do
expert
, o que, também lhe fora deferido, tendo o perito ratificado as conclusões antes firmadas.

Não há margem a se falar, portanto, em cerceamento de defesa, deferindo o Juízo as pretensões probatórias da Parte, em especial quanto a prova pericial, inexistindo, ademais, razões mínimas a infirmar as conclusões do
expert
, mormente a produzir outras espécies de prova.

No mérito, como dito, impera considerar as conclusões do laudo pericial que restou expresso e taxativo quanto a ausência de insalubridade.

Trato à colação as conclusões do expert, eis que elucidativas quanto a ausência de insalubridade no exercício laboral da Autora:

“
9 CONCLUSÃO

9.1. ANÁLISE DOS RISCOS - QUANTO À INSALUBRIDADE

Agentes - Ruídos, Exposição a Calor, Radiações lonizantes, Trabalho sob Condições Hiperbáricas, Radiações Não lonizantes, Vibrações, Frio, Umidade, Agentes Químicos, Poeiras Minerais, Produtos Químicos e Agentes Biológicos - conforme NR 15 e Anexos,
não foi identificada presença desses agentes em nenhuma das atividades desenvolvidas pelo Rte.

Com base nas informações recebidas, na inspeção realizada, na análise qualitativa e na Legislação Trabalhista, em especial nas disposições da NIR 15 e seus Anexos, NR 6 e seus Anexos, conclui-se que o Rte durante a realização de suas atividades normais em sua jornada de trabalho, não está sujeito a risco de Agentes Insalubres,
FICANDO ASSIM AS ATIVIDADES EXERCIDAS PELO RECLAMANTE
NÃO ENSEJADORAS DE INSALUBRIDADE.
”
(pág. 236).

Portanto, não tenho dúvidas em afirmar que inexiste para a Autora o direito ao recebimento do adicional de insalubridade em seu grau máximo, conforme requerido.

Adentro, então, no recurso da Municipalidade, sua pretensão deriva do fato de que o Juízo a quo, embora tenha reconhecido a ausência de labora insalubre, fez constar da sentença recorrida que: “
Contudo, entendo que o percentual que já recebe, ora 20% (vinte por cento)
devera continuar inserido em seu contracheque
.”

Ora, para além do fato de que tal pleito, qual seja, a manutenção do percentual até então pago, não compunha a pretensão inicial, resta clara, data vênia, que tal medida está a vedar que a Administração Municipal, no exercício lídimo do poder de revisão de seus próprios atos, reavalie a especial condição do servidor e seu direito ao benefício, à luz da legalidade à qual se vincula.

Vale consignar, que a própria Lei Municipal 1.8408/2011, ao prever o adicional, deixa expresso no §4º, do artigo 90, que “
O direito à gratificação de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão
.”

Evidente, portanto, à luz das regras de Direito Administrativo e da própria Lei local, a possibilidade de a Administração rever a concessão do benefício, sujeitando, a tanto, à legalidade, o que não lhe pode ser negado pelo Poder Judiciário.

Assim, por mais que tal texto não tenha figurado do comando sentencial, entendo pertinente e razoável, a evitar imbróglios futuros e a adequar o comando judicial ao princípio da legalidade,
extrair o trecho acima destacado do corpo decisório.

Por fim, cumpre dizer que, ao contrário do que afirma a Autora em suas contrarrazões, não há no recurso na Municipalidade inovação recursal, porquanto, a toda evidencia, a matéria ventilada no Recurso do ente Público apenas veio aos autos com a prolação da sentença.

Desta feita,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
de ambos os apelos, negando provimento ao recurso da Parte Autora, provendo a irresignação do Município para anular parcialmente a sentença, apenas no ponto em que afirma “
que o percentual que já recebe, ora 20% (vinte por cento) devera continuar inserido em seu contracheque.
”,
extraindo-o, portanto, do corpo decisório.

Majoro em 5% os honorários advocatícios devidos pelo Autor aos procuradores do Município, a título de sucumbência recursal, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos apelos e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
ROSA HELENA DE OLIVEIRA FERREIRA
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso do
MUNICÍPIO DE PIÚMA.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.